Tribunal: TJDFT
Processo: 0743602-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida pela Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da execução no 0035129 72.2015.8.07.0001, que indeferiu pedido de renovação de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a renovação de pesquisas de bens nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, quando as pesquisas anteriores restaram infrutíferas.
III. Razões de decidir
3. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc.
3.1. Apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
3.2. A Superior Corte de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que a quebra do sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, sendo indevido o afastamento da garantia constitucional para atender única e exclusivamente interesse privado do credor.
3.3. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “O deferimento de medidas executivas atípicas é excepcional e depende da comprovação do exaurimento das tentativas de localização de bens penhoráveis pelo credor. ”
Dispositivos relevantes citados: Art. 139, IV, do CPC/15, Art. 105, III, “a” da CF/88
Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.) e (AgRg no Ag n. 982.780/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/5/2008, DJe de 6/6/2008.)